Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711761-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA E SILVA FERREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava compelir a ré a assegurar a realização de cirurgia reparadora como continuidade de seu tratamento de obesidade mórbida, iniciado após a cirurgia bariátrica. Inconformada, a agravante informa que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com perda ponderal de vinte e cinco (25) quilos de peso, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, em região crural bilateral. Alega que necessita submeter-se a procedimento reparador, buscando melhoria funcional na sua qualidade de vida, até mesmo os atos de sua higiene pessoal. Não obstante, narra que foi negada a cobertura ao tratamento de que necessita, ao argumento de que os procedimentos não constam no rol da ANS. Sustenta que os excessos de pele causam escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, sendo imensurável seu constrangimento pelo alto grau de deformidade de seus membros, razão pela qual é imperiosa a realização de cirurgia reparadora de cruroplastia bilateral imediatamente. Requer seja concedida a tutela de urgência, determinando a realização da aludida cirurgia, conforme prescrição médica, sob pena de multa. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida, assegurando a imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados mais se parecem com a verdade do que o contrário. Na hipótese, os documentos juntados aos autos demostram que a agravante, beneficiária do plano de saúde operado pela agravada, foi submetida a cirurgia bariátrica, com perda de vinte e cinco (25) kg, apresentando excedente cutâneo, necessitando de procedimento cirúrgico de cruroplastia bilateral. O relatório médico, da lavra da Dra. Suellen Vieira, cirurgiã plástica, atesta que a agravante “apresenta excesso cutâneo crural bilateral, sendo que o mesmo traz transtornos durante atividades diárias, por atrito e repetidas lesões e intertrigo” (ID Num. 25048884). Além disso, o relatório do psicólogo, Dr. Paulo Cezar Cruz, afirma que a paciente encontra-se com seu estado emocional abalado, tanto no âmbito profissional quanto familiar. Informa, ainda, que a recorrente “sofre profundamente de Dismorfia, (TDC) Transtorno Dismórfico Corporal, doença mental de um foco obsessivo por defeitos de sua aparência, tendo em vista que seu processo de restauração de peso está incompleto é sugerido a continuidade da Terapia e a CONCLUSÃO EFETIVA DE SUA CIRURGIA REPARADORA para que então seus Cids F41 (Ansiedade) e F32 (Quadros Depressivos) não se eleve e se estabeleça Equilíbrio Emocional” (ID Num. 25048884). Com efeito, este Tribunal vem entendendo que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica, não podendo o procedimento prescrito ser considerado meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. Confira-se, a esse respeito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. MASTOPEXIA. BRANQUIPLASTIA. CRUROPLASTIA. TORSOPLASTIA CLÁSSICA E REVERSA. ADBOMINOPLASTIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse a submissão da beneficiária aos procedimentos cirúrgicos reparadores necessários após a realização de cirurgia bariátrica. 2. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da agravante e que a submissão da recorrente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão n.1169309, 07221555720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 14/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Veja-se, ainda, no mesmo sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. “As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato” (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015). Cabe mencionar que o fato de o procedimento não ter sido autorizado pela seguradora por não constar no Rol de procedimentos da ANS parece configurar indevida negativa, visto que “o fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir cirurgia reparadora, decorrente da perda de peso provocada pela cirurgia bariátrica” (Acórdão n.1100417, 07130395820178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O periculum in mora, de igual modo, revela-se presente. Conforme se depreende da fundamentação supra, o procedimento a que a agravante deve ser submetida é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde, como, por exemplo, para evitar que o excesso de pele exponha a paciente a infecções, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e arque com os custos da cirurgia reparadora de cruroplastia bilateral, conforme prescrição médica, no prazo máximo de trinta (30) dias, incidindo, a partir daí, multa diária de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), até o limite máximo de cem mil reais (R$ 100.000,00). Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator